Tribunal: CARF
Processo: 15868.720246/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovada a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade, mediante arrendamento rural, e não os submeteu à tributação, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte, exercida quando da entrega da DIRPF, não cabendo sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela apuração convencional - diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos - o lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano calendário.
O critério do arbitramento somente deverá ser adotado quando o contribuinte, regularmente intimado no curso da ação fiscal, não apresenta a escrituração, inviabilizando a apuração das receitas e despesas da atividade rural e não tenha optado pela apuração convencional no ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720246/2013-00
ACÓRDÃO
2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORIVALDE CHIQUITO GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as
despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a
atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e
idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovada a obtenção de
rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade, mediante
arrendamento rural, e não os submeteu à tributação, em conformidade
com a legislação de regência.
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO
TRIBUTÁVEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO NO CURSO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO
ADOTADO PELO CONTRIBUINTE.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da DIRPF, não cabendo sua
alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de
infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção
pela apuração convencional - diferença entre a receita bruta total e as
despesas de custeio e investimentos - o lançamento de ofício não ficará
limitado a 20% da receita bruta do ano calendário.
O critério do arbitramento somente deverá ser adotado quando o
contribuinte, regularmente intimado no curso da ação fiscal, não apresenta
a escrituração, inviabilizando a apuração das receitas e despesas da
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
2
atividade rural e não tenha optado pela apuração convencional no ajuste
anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1157/1176):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração (fls.
1.102/1.111), relativamente ao ano-calendário 2010, composto por Termo de Verificação
de Infração Fiscal (fls. 1.063/1.082), para constituição de crédito tributário relativo ao
imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF), conforme quadro a seguir:
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
3

2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 1.104), o referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada do auto de infração)
3. No Termo de Verificação de Infração Fiscal (fls. 1.063/1.082), a autoridade lançadora
relata os fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos
pertinentes do citado Termo:
"(...)

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
4

(...)

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
5

(...)

(...)
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
6

(...)
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
7

(...)

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
8
(...)

(...)

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
9

(...)

(...)" ("Imagens de texto retiradas do Termo de Verificação de Infração Fiscal ")
Da Impugnação
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 1.123/1.152), com fundamento
nas principais alegações a seguir:
- No Termo de Verificação de Infração Fiscal, o nobre Auditor Fiscal dividiu sua
exposição em três capítulos: I - Glosa de despesas de custeio da atividade, II -
Omissão de Receitas da Atividade Rural e II I - Omissão de Resultado Tributável
da Atividade Rural;
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
10
- Quer o impugnante apresentar aos doutos julgadores administrativo algumas
considerações a respeito de sua situação de condômino de imóveis rurais e
coparticipante das atividades agropastoris neles exercidas, e em especial de sua
situação, mercê desses condomínios e dessas explorações comuns, como sujeito
passivo de obrigações tributárias, especialmente as que têm no polo ativo a Receita
Federal;
- Os documentos dos autos mostram o enleio, visto tanto do ponto de vista do
direito civil como do direito tributário, que envolve o impugnante, seus três
irmãos, Dercival Chiquito Garcia, Cláudio Chiquito Garcia e Marcos Aurélio
Chiquito Garcia, e ainda o contador Henrique Domingues. Há nos autos notícias
sobre ações judiciais envolvendo todos, em que o impugnante figura em um polo e
os demais, no outro, especialmente ação de prestação de contas que o ora
reclamante ajuizou contra o condômino administrador, Dercival Chiquito Garcia;
- O defendente tem obtido bom sucesso em ações judiciais em que litiga com os
irmãos e o contador, relacionadas com os condomínios e as explorações rurais
exercidas em comum;
- As contendas referidas no parágrafo anterior radicam no fato de irmão e
condômino Dercival Chiquito Garcia, que administra as atividades rurais exercidas
em comum pelos irmãos, não prestar conta de seus atos, não repassar todos os
valores que recebe por venda de produtos rurais, não demonstrar gastos que diz
efetuar, nessa sua censurável conduta tendo o beneplácito dos outros dois irmãos
e a cobertura do contador Henrique Domingues;
- Quanto à omissão de receitas, o condômino Dercival Chiquito teve informações
suas explicitamente desmentidas pela autoridade lançadora (Termo de Verificação,
pág. 15 de 20, fls. 1077 dos autos, duas últimas linhas);
- A verdade é que o reclamante não recebeu toda a renda a que efetivamente
teve direito pelas explorações agrícolas exercidas em comum;
- Não são verdadeiras as receitas informadas pelo administrador e pelo contador
como tendo sido percebidas pelo impugnante, tampouco são verdadeiras as
informações prestadas sobre as despesas que lhe caberiam no rateio. As receitas e
as despesas, de todos, teriam sido muito maiores, principalmente as receitas. E é
exatamente para saber o valor das operações relacionadas com as atividades rurais
exercidas em comum, e o destino dado às receitas, e bem assim aos resultados
apurados com base em documentos probatórios, que este contribuinte está
pelejando na justiça contra os irmãos e o contador;
- Portanto, reafirma que não recebeu todos os ganhos a que tinha direito,
advindos das explorações rurais exercidas em conjunto, senão uma parte mínima.
E, vista sua situação numa abordagem puramente fática, para ele não ocorreu a
hipótese de incidência do imposto de renda, pois não adquiriu disponibilidade
jurídica de renda ou proventos, fato gerador desse imposto, nos termo do art. 43
do CTN;
- No entanto, reconhece que, do ponto de vista jurídico, a renda que em seu
nome seu mandatário recebeu constitui fato gerador de sua obrigação de pagar o
imposto, visto que assumiu o risco da má escolha na eleição do seu procurador;
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
11
- O diligente Fiscal, depois de no Termo anexo ao Auto de Infração falar de valores
que interessam a outro condômino, na página 12 de 20, item 5, questionou a
quantia de R$ 454.175,41 considerada como despesa de juros suportada pelo
impugnante, glosando esse valor;
- Que a consideração desse valor como despesa foi indevido, o impugnante já
reconheceu em suas respostas a intimações fiscais, ao explicar que se trata de
pagamento de débito bancário do impugnante, erro do contador Henrique
Domingues;
- Mas apesar da incorreta apropriação da quantia a título de despesa da atividade
rural, esse erro acabará não produzindo consequência, dado que houve equívoco
do zeloso Fiscal ao constituir o crédito tributário ora questionado, como será
demonstrado na confutação dos fundamentos apresentados na seção "III) Omissão
de Resultado Tributável";
- Na Omissão de Receitas da Atividade Rural, o diligente autor da ação fiscal relata
que, em decorrência de informações que lhe foram prestadas por este impugnante,
diligenciou e comprovou, perante empresa do setor sucro-alcooleiro que adquiriu
cana de açúcar das lavouras cultivadas em comum, infrações tributárias praticadas
pelo condômino e coprodutor rural Decival Chiquito Garcia, infrações tributárias
que ao mesmo tempo configuram ilícitos prejudiciais aos interesses deste
reclamante;
- Essas informações que prestou à digna autoridade lançadora foram obtidas pelo
impugnante no curso do procedimento fiscal, mercê de investigação que realizou.
Portanto o reclamante não dispunha desses dados quando da apresentação de sua
declaração de rendimentos;
- O valor de R$ 1.201.169,30, excedente ao que declarou à Receita Federal como
auferido no ano calendário de 2010, não lhe foi disponibilizado pelo condômino
que administrava o movimento agropecuário. Reitera sua afirmação de que sabe
que esse desconhecimento não o exime da responsabilidade pelas consequências
fiscais, mas o que quer deixar aqui registrado é o fato de que jamais teve a
intenção de sonegar, e que, portanto, toda culpa por essa infração é do
condômino Dercival;
- Dercival, assim como agiu de modo impróprio com este seu irmão e condômino,
faltou com a verdade ao responder intimações da autoridade fiscalizadora;
- Isso se pode ver, por exemplo, pelas observações que o Sr. Auditor Fiscal faz às fls.
1.077 dos Autos do processo, na página 15 de 20 do Termo de Verificação de
Infração Fiscal. No item 11 dessa página, anota que nenhum dos valores
informados por empresa compradora de produtos agrícolas como pagos ao
condômino administrador (Dercival) foi declarado à Receita Federal, e no item 13
desmente a afirmação desse mesmo condômino de que declarara à receita valores
recebidos da empresa;
- Mas seja como for, o impugnante, que já denunciara ao Fisco as práticas
reprováveis do condômino Dercival, não questionará as apontadas omissões de
receitas;
- No Termo de Verificação de Infração Fiscal, no item 15, fls. 1.078/1.080 dos autos,
a digna autoridade lançadora relatou que, em consequência da glosa de despesas e
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
12
custeio e investimentos, foi necessário recompor o resultado tributável das
atividades rurais;
- E acrescentou que para fazer essa recomposição manteve a opção do
contribuinte, manifestada em sua Declaração de Ajuste Anual, de apurar o
resultado mediante soma algébrica das receitas e das despesas das atividades
rurais;
- O Auditor Fiscal acabou fazendo para calcular o imposto de renda foi aplicar a
alíquota de 27,5% sobre a receita adicional que apurou, não conferindo assim
direito a qualquer redução à guisa da despesa de atividade rural, por isso a
exigência fiscal tendo chegado ao disparatado montante de R$ 1.850.783,48. É
como se as vendas de produtos das atividades rurais não tivessem exigido custos
ou exigido reposição de animais, e a venda de cana-de açúcar, de produtos de
lavouras anuais, não tivesse exigido o cultivo das lavouras;
- O procedimento anunciado e levado a efeito pela autoridade lançadora na
apuração do resultado das atividades rurais, sob alegação de ter mantido a opção
do sujeito passivo exercida no ato da entrega da Declaração de Ajuste Anual,
redundou em ato artificioso, embora não intencional, que acabou por impor ao
impugnante um ônus altamente gravoso, insuportável e ilegal;
- O reclamante no ano calendário e no correspondente exercício financeiro a que
se refere a tributação impugnada, não tinha acesso aos verdadeiros dados que lhe
possibilitariam apresentar declaração que retratasse todas as receitas e despesas
havidas. Era obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda com base nos dados que lhe eram transmitidos pelo irmão condômino
Dercival Chiquieto Garica e pelo contador Sr. Henrique Domingues. Tanto é que
teve que ajuizar a já referida ação de prestação de contas contra o condômino e
administrador Dercival;
- E ajuizou, ainda, ação de exibição de documentos contra Dercival Chiquito
Garcia, Cláudio Chiquito Garcia e o contador Henrique Domingues;
- Ora, se não sabia quais os valores das receitas e despesas, e se recebeu informe
de rendimentos contendo a indicação das receitas, das despesas e do resultado das
explorações, não teve outra alternativa a não ser apresentar a declaração de
renda com esses dados, os únicos que tinha, e a par disso ingressar com a ação de
prestação de contas contra o condômino informante;
- Tinha certeza de que o montante das receitas e o das despesas que lhe foram
informados eram falsos, mas não podia ter pelo menos ideia sobre quais os
verdadeiros valores das operações, daí a necessidade da ação de prestação de
contas. E por ser assim, que alternativa tinha senão utilizar os dados que lhe foram
informados? Utilizou-os da maneira como informados, e pagou o imposto de renda
resultante da apuração com base nesses dados;
- Agora a situação é outra e muito diversa. Trata-se de um novo lançamento, o
chamado lançamento de ofício, que é procedido pela autoridade fazendária
independentemente da vontade da iniciativa e da participação do contribuinte. São
dados novos os agora sujeitos a tributação de ofício. Não são dados sonegados pelo
impugnante, mas ao contrário obtidos com o seu concurso, com sua participação
ativa e espontânea;
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
13
- Apurados esses novos dados fiscais, agora submetidos a outro procedimento,
encetado pela autoridade lançadora, não se pode cogitar de opção do contribuinte
feita ao ensejo da situação anterior, como fez a douta autoridade lançadora.
Naquela oportunidade, as despesas informadas, somadas ao saldo de prejuízos do
ano anterior, eram superiores a oitenta por cento da soma das receitas, e por isso
não haveria conveniência em optar pelo resultado presumido de 20% previsto no
art. 5o da lei no 8.023, de 12 de abril de 1990;
- Com a apuração, no procedimento fiscal, de diferenças sonegas pelo irmão
condômino e administrador, a situação que se apresenta agora é bem diferente
daquela antes conhecida. E para essa nova situação, reveladora de múltiplas
irregularidades, o reclamante não contribuiu, antes tendo figurado como vítima e
auxiliado na busca de valores omitidos à tributação;
- Sendo assim, não teve oportunidade, na ocasião da Declaração de Ajuste Anual,
não tinha motivo para exercer a opção franqueada em lei, de o resultado de
atividade rural limitar-se a 20% da receita bruta do ano base, visto que a soma das
despesas e do saldo de prejuízo do ano anterior esta superior ao da receita bruta
total;
- Quanto à receita total omitida, apurada pelo Sr. Fiscal autor do lançamento, que
inclui a parte atribuível ao impugnante, nada existe nos autos que prove que ela
tenha sido escriturada ou contabilizada na forma do inciso II ou do inciso III do art.
3o da Lei 8.023/1990 ou escritura no livro Caixa, conforme exigência estabelecida
no art. 18, §2o, da lei no 9.250/1995;
- E o parágrafo único do art. 5o dessa mesma lei é muito claro ao prescrever. " A
falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará o arbitramento
do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano base.";
- Logo a tributação com base no arbitramento do resultado é a punição pelo
descumprimento do disposto nesse art. 3o da Lei 8.023/1990, que é o caso dos
autos. E o arbitramento, como se sabe, é medida extrema na apuração da base de
cálculo do tributo, como se colhe do disposto no art. 148 do CTN;
- A lei no 8.023/1.990, o arbitramento do resultado das atividades rurais da pessoa
física está previsto na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1.995, art. 18, § 2o, que
depois de em seu caput estabelecer a obrigação de apurar o resultado mediante
escrituração das receitas e despesas em Livro Caixa, em seu § 2o prescreve que: " A
falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo a razão de 20% da receita bruta do ano calendário.";
- O arbitramento é sempre a pior das hipóteses para o contribuinte, inclusive para
contribuinte pessoa física, dedicado às atividades rurais, em que fica presumido o
total de despesas da atividade como sendo de valor correspondente a 80% do total
de receitas brutas;
- Se o arbitramento é a pior das hipóteses previstas em na lei, não pode o lançador
buscar outra não prevista em norma legal. No caso, além de o Sr. Fiscal haver
elegido outra, a que elegeu é muito mais prejudicial do que a prevista em lei como
opção do contribuinte e como sendo o do arbitramento legal;
- De modo que não poderia a autoridade lançadora ter deixado de fazer o
arbitramento de resultado das atividades rurais, sob o especioso fundamento de
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
14
que o sujeito passivo já fizera a opção pelo resultado escritural e contábil. Se até
mesmo a falta de escrituração cogitada nos incisos II e II do art. 3o da Lei no
8.023/1990 implica o arbitramento do resultado a razão de 20% por cento da
receita bruta do ano-base, por que não implicará esse arbitramento a
irregularidade menor, que é a de quem escriturou mas teve a escrituração rejeitada
pelo fisco?
- E o mais grave é que a autoridade lançadora não atinou para o fato de que
acabou tributando não o resultado das explorações rurais, mas as receitas dessas
atividades. De fato, como se vê do demonstrativo de fls. 1.081 dos autos, a
diferença tributável do resultado das explorações rurais que toca ao impugnante
foi de R$ 3.394.092,33, a quantia declarada espontaneamente foi de R$ 104.527,00
e, portanto, a diferença tributável foi de R$ 3.289.565,33. Já o imposto de renda
calculado no Auto de Infração foi de R$ 904.630,47.
- A matéria tributável é a parcela do lucro das atividades rurais que lhe cabe;
- A autoridade lançadora em lugar de tomar como matéria tributável a parcela do
reclamante no resultado das atividades, tomou sua parcela nas receitas de
atividade rurais;
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
O contribuinte é responsável pelos atos praticados pelo seu preposto. A “culpa in
eligendo” é aquela que resulta da má escolha. Quando se escolhe mal uma pessoa para
desempenhar certa tarefa, resultando danos, a responsabilidade é daquele que escolheu
mal.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO EXERCIDA NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A FORMA
DE TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL APÓS O LANÇAMENTO.
A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto das
receitas brutas com as despesas incorridas no curso do ano calendário. Pode o
contribuinte optar, quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, pela tributação de
20% da receita bruta do ano-calendário. A opção é exercida quando da entrega da
declaração, não podendo o sujeito passivo, a qualquer tempo, depois de iniciado o
procedimento de ofício, alterar a opção da tributação dos rendimentos da atividade rural.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
15
Cientificado da decisão, em 28/08/2018 (fls. 1186), por meio de seu procurador
habilitado, em 11/09/2018, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1189/1192), insurgindo
contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória,
a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO: 1 – Inobservância do precedente mencionado na impugnação: 1.1 – Da Culpa in
Eligendo: Dispensável a reprodução dos argumentos do julgador neste tema, pois o próprio
contribuinte alegou que deve responder por irregularidades praticadas por seu preposto, não
havendo o que dirimir; 1.2 – Do Pedido de Arbitramento: Pelas regras de apuração estabelecidas
na Lei no 8.023/1990, a receita tributável das atividades rurais é limitada a vinte por cento (20%)
do total da receita bruta que o produtor obteve de suas explorações agropastoris durante o ano
calendário considerado. Não se trata, pois, de pretensão do contribuinte quanto ao arbitramento
da receita tributável de suas atividades rurais, mas de pretensão quanto à aplicação das normas
legais pertinentes; 1.3 – Da Omissão do Resultado Tributável da Atividade Rural: Acabou sendo
eleita pela autoridade julgadora forma arbitrária, pois não prevista na lei de regência, para
imposição do tributo em valor maior do que aquele que resultaria da utilização legalmente
admitido; 2 – Incompetência do julgador para lançar tributo: Quem tem o poder de constituir ou
rever crédito tributário é a autoridade lançadora, ao teor do art. 142 do CTN, no caso o Auditor
Fiscal quando no exercício da função de lançar. De modo que o lançamento é nulo, pois efetuado
por autoridade incompetente. Requer, ao final, o cancelamento do crédito tributário, uma vez
que mantido por julgador administrativo, portanto incompetente para proceder a revisão do
lançamento, cometendo insuperável erro ao adotar critério não previsto em lei, ao teor das razões
recursais suscitadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da atividade rural - da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de resultado tributável da atividade rural, no valor de
R$ 3.289,565,33, decorrente da glosa de despesas de custeio e investimentos, bem como da
omissão de receitas da atividade rural, constatada em sede de verificação das obrigações
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
16
tributárias relativas ao ano-calendário de 2010, importando na apuração do imposto suplementar
de R$ 904.630,47, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1157/1176) e atendo-
se às informações contidas no termo de verificação de infração fiscal e no auto de infração
lavrados (fls. 1063/1111), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – sendo certo que houve a demonstração
clara e precisa dos elementos e valores que serviram de base para o lançamento, conforme se
depreende do termo de verificação fiscal elaborado (fls. 1063/1101), cujos valores apurados estão
devidamente registrados nas planilhas anexadas ao trabalho fiscal, aliado ao fato de que o
resultado da atividade rural foi submetido ao ajuste anual – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 1172/1175), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF
no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF)
Do Pedido de Arbitramento.
10. Registre-se que pela receita bruta total do contribuinte, no ano-calendário em
questão, ele não estava dispensado do registro do Livro Caixa (§3o do art. 18, da Lei no
9.250/1995).
11. O defendente diz que no ano calendário correspondente não tinha acesso aos
verdadeiros dados que lhe possibilitassem apresentar declaração que retratasse todas as
receitas e despesas havidas. Cita ainda que apresentou a Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda com base nos dados que lhe eram transmitidos pelo irmão e
condômino Dercival Chiquito Garcia, pelo contador Sr. Henrique Domingues e que a
situação agora é outra e muita diversa, pois se trata de um lançamento de ofício e não é
mais vantajoso manter a forma de tributação escolhida no momento da apresentação
da Declaração de Ajuste anual. O interessado alega que como o lançamento proposto é
decorrente de revisão de ofício, ao autuado deve ser assegurado o direito, de se devido,
calcular o tributo mediante aplicação do índice de 20% (vinte por cento) sobre a receita
bruta.
12. Cabe ao contribuinte zelar para que a sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) apresentada seja feita com as informações corretas. O fato do Sujeito
Passivo alegar que teve acesso no decorrer do procedimento fiscal a novas informações,
que diz que não tinha no momento da apresentação da DIRPF, não o exime da sua
responsabilidade e não possibilita que seja mudado o modelo de tributação escolhido
no momento da apresentação da DIRPF. Como já foi dito neste voto, a responsabilidade
pela nomeação de procurador é do contribuinte. Se o representante escolhido passa ao
sujeito passivo informações falsas ou incompletas a responsabilidade é sua, pois quando
se escolhe mal uma pessoa para desempenhar certa tarefa, resultando danos, a
responsabilidade é daquele que escolheu mal.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
17
13. A opção efetuada pelo contribuinte de tributação dos resultados da atividade rural
(receitas – despesas) está prevista no artigo 63 do RIR/99 e tem como base legal a Lei
8.023/90, art. 4o e Lei 8.383/91, art. 14. Essa é a regra geral de tributação dos resultados
da atividade rural, permitindo, inclusive, a compensação de prejuízos dessa atividade.
14. Todavia, essa possibilidade que o contribuinte tem de fazer a opção pelo modelo de
tributação que seja mais favorável para a sua atividade, se pela diferença entre receitas e
despesas no livro caixa ou pela aplicação de 20% diretamente sobre a receita bruta,
conforme a previsão contida no art. 5o da Lei no 8.023/90 (art. 71 do RIR/99) deve ser
exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, no anexo da atividade rural.
(...)
16. O arbitramento não constitui punição, mas sim uma forma de apuração do resultado
da atividade rural. Ou seja, a apuração do resultado pela utilização desse critério é uma
faculdade do contribuinte, que pode escolher também como forma de tributação a
diferença entre receitas e despesas no livro caixa. Cabe, no momento de apresentar a
DIRPF, o contribuinte verificar qual é a forma de tributação que lhe é mais vantajosa.
17. Cabe ressaltar que foram apresentados pelo condômino irmão Cláudio Chiquito
Garcia, reconhecidos pelos outros dois condôminos irmãos (Marcos Aurélio Chiquito
Garcia e Dercival Chiquito Garcia), três livros caixa e três balancetes. O sujeito passivo
Orivalde Chiquito Garcia apresentou resposta de 26/08/2013, onde informou que não
reconhecia os três livros caixa e três balancetes relativos ao ano-calendário de 2010
apresentados pelo condômino irmão Cláudio Chiquito Garcia e reconhecido pelos demais
condôminos irmãos (Marcos e Dercival). No entanto, deve ser observado que o próprio
sujeito passivo Orivalde Chiquito Garcia esclareceu que deu amplos poderes de
administração ao condômino irmão Dercival Chiquito Garcia, e que os instrumentos de
mandatos somente foram cassados em 16/08/2011. Por estas razões, os três livros caixa
e os três balancetes apresentados para a fiscalização pelo condômino irmão Cláudio
Chiquito Garcia, correspondentes ao ano calendário de 2010, foram considerados pela
fiscalização para a apuração do resultado tributável da atividade rural.
18. Não procede a alegação do contribuinte de falta de escrituração, pois a escrituração
existiu e foi considerada pela fiscalização para apuração do resultado tributável da
atividade rural. Agiu corretamente a fiscalização, pois com a existência da escrituração
não é caso de arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta do ano-
calendário (§ 2o do art. 18, da Lei no 9.250/1995) por falta de escrituração. Lembrando
que os agentes públicos devem aplicar as disposições da legislação tributária, uma vez que
a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 37 da Constituição Federal e art. 142 do CTN).
19. O fato da receita omitida não ter sido escriturada no livro Caixa não invalida este livro
e não é fato suficiente para mudar a forma de tributação escolhida pelo contribuinte no
momento da apresentação da sua DIRPF. Isto não configura falta de escrituração, mas
sim escrituração incompleta. Cabe ressaltar mais uma vez que os três livros caixa e os três
balancetes apresentados para a fiscalização pelo condômino irmão Cláudio Chiquito
Garcia, correspondentes ao ano-calendário de 2010, foram considerados pela fiscalização
para a apuração do resultado tributável da atividade rural.
Da Omissão do Resultado Tributável da Atividade Rural.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
18
20. Em razão da glosa de despesas de custeio e investimentos da atividade rural, bem
como da omissão de receitas da atividade rural, conforme descrito no Termo de
Verificação de Infração Fiscal (fls. 1063/1082), fez-se necessário recompor o resultado
tributável da atividade rural. Para a apuração do resultado da atividade rural foi mantida
a opção do sujeito passivo exercida no ato da entrega da Declaração de Ajuste Anual
(receita bruta total menos despesas de custeio e investimentos totais). No quadro a
seguir estão demonstrados os valores das receitas, despesas e demais itens constantes do
"Demonstrativo de Atividade Rural - Brasil" da declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2010 declarados pelo sujeito passivo Orivalde Chiquito Garcia, bem como os
apurados pela fiscalização. Antes da demonstração, necessário se faz esclarecer sobre o
método adotado pela fiscalização para fazer a apuração dos valores totais das receitas e
despesas da atividade rural correspondentes à parte do sujeito passivo Orivalde Chiquito
Garcia. Inicialmente, apurou-se os valores das receitas e despesas que foram
escriturados nos três livros caixa apresentados para a fiscalização, considerando os
percentuais de participação em cada um dos imóveis explorados informados pelo
próprio sujeito passivo Orivalde Chiquito Garcia na sua resposta de 16/05/2014. Para
demonstrar esta apuração foi elaborada a Planilha 5 à fl. 1101 (Demonstrativo do valor
total das despesas e receitas da atividade rural no ano calendário 2010), onde se obteve
R$ 5.480.239,72 como total das receitas (parte do condômino Orivalde) e R$
2.800.447,47 como total das despesas (parte do condômino Orivalde). Em seguida, a)
considerou-se os valores das despesas de custeio e investimento glosadas demonstrados
nas Planilhas 1, 2 e 3, que totalizam R$ 230.329,31 e se obteve R$ 2.570.118.16 como
valor total das despesas de custeio e investimentos que deve ser considerado para a
apuração do resultado tributável e b) considerou-se os valores da omissão de receitas
demonstrados na Planilha 4(Pagamentos efetuados pela Bioenergia do Brasil S/A, que não
foram escriturados em nenhum dos três livros caixa apresentados) que totalizam R$
1.201.169,30 e se obteve R$ 6.681.409,02 como valor total das receitas que deve ser
considerado para a apuração do resultado tributável.

20.1. Feita a recomposição do resultado tributável da atividade rural, a seguir será
demonstrada a diferença apurada pela fiscalização do resultado tributável da atividade
rural, a tributar, ou seja, omissão de resultado tributável da atividade rural:

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
19
21. Diante do demonstrado acima não procede a alegação do defendente de que foram
tributadas as receitas dessas atividades, pois a tributação ocorreu nos resultados das
atividades rurais.
De fato, em relação a suposta nulidade aventada acerca da competência para
constituir o crédito tributário revisar a autuação lavrada, nada a prover. Vale salientar que o
presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no
limite institucional de sua competência, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as
informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram
regularmente atendidos. Da leitura da autuação se pode apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de lhe oportunizar o exercício do direito de defesa.
Portanto, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
estrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório, inexistindo vício na
fundamentação fática e jurídica ou mesmo cerceamento de defesa como aventado na peça
recursal, calhando assim na rejeição das alegações suscitadas.
Por seu turno, a DRJ/REC - órgão de deliberação interna e natureza colegiada da
RFB - também atuou dentro do seu limite de competência, ao apreciar a impugnação apresentada,
em estrita observância do art. 25 e 31 do Decreto no 70.235/72 (PAF), havendo por bem e
lastreada nos fundamentos lançados na decisão recorrida em manter o crédito tributário autuado,
inexistindo assim a nulidade suscitada por incompetência do julgador.
No que tange à alegação que a exigência do crédito tributário apurado deveria ter
sido feita na atividade rural e não na tributação normal da pessoa física, culminando em equívoco
na edificação de fundamento fático e jurídico para exigibilidade do tributo, também melhor sorte
não lhe socorre.
Neste ponto, vale aqui transcrever excertos do voto-condutor proferido no acórdão
no 9202-010.451 da CSRF (sessão de 29/09/2022), acolhido por maioria, onde o ilustre conselheiro
relator Mauricio Nogueira Righetti assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir se
amoldam ao presente caso:
De início, é de salientar que não há nos autos notícias da falta de escrituração do Livro
Caixa, mas ao contrário, os valores que foram auditados partiram dos que já haviam sido
declarados e escriturados pelo próprio contribuinte naquele livro.
Tampouco se tem notícias de que o contribuinte, regularmente intimado, não tivesse
apresentado a escrituração, vindo a dificultar a apuração das receitas e despesas da
atividade rural, o que, por si só, inviabilizaria seu pleito recursal.
(...)
Note-se, a sistemática de apuração do resultado da atividade rural se dá, como regra e
isso é inegável, mediante o simples e frio confronto entre as receitas e as
correspondentes despesas de custeio e de investimento a ela relativas.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
20
Ainda nesse sistema, o legislador autorizou, como incentivo à atividade econômica, a
dedução de prejuízo por ventura experimentados em períodos anteriores.
Todavia, exigiu do contribuinte o dever de comprovar, quando intimado, a veracidade das
receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identificasse o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação envolvida.
A razão de ser da exigência acima é, penso eu, conferir ao órgão de Fiscalização um
mínimo de controle acerca da veracidade, em especial das despesas declaradas, na
medida em que a depender da prática adotada pelo Sujeito Passivo, valores devidos
podem estar sendo deixados à margem da tributação.
Por outro lado, a própria lei permitiu que o contribuinte, à sua opção, adotasse uma
sistemática que, a depender do caso, lhe fosse mais benéfica economicamente falando. É
dizer, foi facultado a ele levar à tributação apenas 20% do valor da receita do período,
sendo que, assim optando, não poderia deduzir eventuais prejuízos dos anos anteriores.
Nessa perspectiva, é de se questionar em qual circunstância a falta da escrituração do
Livro Caixa, tal como prevista na lei, implicaria o arbitramento da base de cálculo à razão
de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. Penso que nos casos em que o
contribuinte não optara pela apuração convencional do resultado (receitas (-) despesas),
seja por ter optado pelo resultado presumido de 20%, seja por não ter apurado resultado
da atividade rural e ao longo do procedimento fiscal, identificou-se rendimentos dessa
natureza.
Como já dito, o contribuinte optou pela apuração efetiva de seu resultado, chegando a um
valor significativamente menor do que se tivesse optado pelo limite de 20% e pretende,
agora, seja tributado apenas 20% das omissões/glosas identificadas pelo Fisco.
Nesse rumo, a expectativa do recorrente é que sua atividade rural fosse apurada, no
mesmo período e sem previsão legal para tanto, por meio de duas sistemáticas distintas,
a saber, pelo resultado efetivo em sua DIRPF e pelo limite de 20% na ação fiscal.
Tem-se, com isso, que a tese recursal, ainda que porventura alicerçada em paradigmas
deste conselho, não merece prosperar, pois se assim o fosse significaria dizer que nos
casos como o dos autos, em que se apura glosas de despesas em função da identificação
de diversos documentos fiscais inidôneos, a eventual e deliberada não apresentação do
Livro Caixa poderia, de certa forma, trazer proveito ao contribuinte na apuração do tributo
devido, diferentemente da forma por ele mesmo escolhida originalmente em sua DIRPF,
o que, penso eu, não se coaduna com os princípios mais basilares do Direito.
Nesse mesmo sentido, o acórdão 9202-008.475, julgado na sessão de 17 de dezembro de
2019, cujo voto vencedor ficou a cargo do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
Destarte, restando constatada a omissão de rendimentos tributáveis provenientes
do resultado da atividade rural – diga-se de passagem, onde se apurou os valores das receitas e
despesas que foram escriturados nos livros caixa apresentados para a fiscalização, considerando
os percentuais de participação em cada um dos imóveis explorados informados pelo próprio
contribuinte, em resposta ao termo de fiscalização emitido datada de 16/05/2014, sendo certo
que no presente caso a opção se deu pela apuração convencional, mediante diferença entre a
receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, não ficando o lançamento limitado a
20% da receita bruta do ano-calendário, cujo critério do arbitramento somente deverá ser
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720246/2013-00
21
adotado na ausência de apresentação da escrituração contábil, de forma a inviabilizar a apuração
das receitas e despesas da atividade rural, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida –
aliado à mingua de suporte probatório demonstrando a incorreção da autuação, correta é a
manutenção do lançamento, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário
exigido.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste
anual, devendo o contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do
lançamento fiscal, na exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais trazido em sede de impugnação ora aditada, o mesmo nesta seara é improfícuo,
porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia,
não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é
oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale reforçar que o lançamento fiscal, rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por m NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1221
DF CARF MF
Original